Tribunal: TJPA
Processo: 0031003-35.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031003-35.2007.8.14.0301

APELANTE: POP SOM S/S LTDA

APELADO: ELIAS FARIAS DA SILVA, GRACIETE DE JESUS COSTA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOBRE A CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima lastreada em frágil material probatório e refutada pelas testemunhas ouvidas na instrução processual
.

2. Em casos nos quais os pais ficam privados da existência de filhos menores em razão de ato ilícito
“é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”
. Precedentes do STJ.

3. Em relação aos danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo juízo de origem na monta de R$ 177.300,00 (cento e setenta e sete mil e trezentos reais) também se encontra dentro dos padrões estabelecidos para casos semelhante
s
(Precedentes do STJ e TJPA), além de estar em consonância com o princípio da razoabilidade e apresenta proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, atende às circunstâncias que envolveram os fatos, bem como leva em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não causa enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Precedentes.

4. Os honorários de sucumbência só incidem sobre o valor da causa se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por POP SOM S/S LTDA contra sentença que, nos autos da “ação de indenização por morte em acidente de trânsito”, proposta por GRACIETE DE JESUS COSTA DA CONCEIÇÃO e ELIAS FARIAS DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, os Autores, ora apelados, relatam que seu filho, Gerson Elielton Conceição da Silva, menor de idade, faleceu vítima de acidente de trânsito causado por veículo pertencente ao réu. Afirmam que decorre a responsabilidade do réu em decorrência da prática de ato ilícito.

Diante disso, os Autores pretendem a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais suportados, através de pagamento de pensão “até a suposta duração de vida vítima”, mais o pagamento dos danos morais.

Em contestação, o réu alegou a culpa exclusiva da vítima. Afirma que o menor, quando foi atingido, estava em fuga após assaltar uma pessoa as proximidades do local do acidente e não prestou atenção ao atravessar a via. Em razão disso aposta inexistir obrigação de indenização por danos materiais e morais. No entanto, alternativamente, caso reconhecida a procedência do pedido, aduz que os danos morais devem incidir até a maioridade da vítima.

Realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Finda a instrução, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos na parte dispositiva:

Posto isto, Declaro existir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, fundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, existente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para CONDENAR o réu: a) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 177.300,00 (cento e setenta e sete mil e trezentos reais), nos termos da fundamentação, já deduzido o valor recebido pelo seguro DPVAT de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo incidir correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) Ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), consoante fundamentação, correção monetária data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Considerando a sucumbência do requerente em parte mínima do pedido, CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais. Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento. Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se. Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição. P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o Réu interpôs apelação, sustenta a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima. Afirma que o condutor do veículo não infringiu normas relativas a circulação de veículos; repete a alegação de que a vítima estaria em fuga após praticar um assalto; aponta eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas e que uma testemunha arrolada pelos autores afirmou que o veículo transitava em velocidade de 60km/h atrás de um ônibus e que a vítima saiu pedalando de um beco e atravessou a pista colidindo com a lateral do carro.

Reclama, se mantida a condenação, a minoração dos danos materiais e morais arbitrados aduzindo a inadequação dos valores ao caso, bem como os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, os apelados apontaram a deserção do recurso em razão do recolhimento insuficiente do preparo. No mérito, requerem a confirmação da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Em vista da preliminar arguida em contrarrazões, determinei a UNAJ certificar sobre a regularidade do pagamento das custas do recurso de apelação.

Na certidão ID 17684226, a unidade de arrecadação deste TJPA apontou um valor menor do preparo em razão do preenchimento incorreto do cálculo por parte do apelante.

Determinada a expedição do valor complementar e intimado o apelante para recolher as custas, este apresentou petição ID 17956117 com o pagamento das custas complementares.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de fevereiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal.

Quanto ao preparo, cumpre inicialmente uma breve explanação, uma vez que os apelados apontaram em contrarrazões, a deserção do recurso.

De fato, conforme foi certificado pela UNAJ, as custas de apelação foram recolhidas a menor. Em razão disso, com base na disposição do artigo 1.007, §2º, do CPC, concedi ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do preparo insuficiente.

Dentro do período determinado, o apelante trouxe aos autos o pagamento do valor exato, de acordo com o relatório de contas emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial, razão pela qual considero suprido o vício e, consequentemente, devidamente preparado o recurso.

Sendo assim, rejeito a preliminar de deserção apontada pelos apelados.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O Recorrente argui como fundamento de sua insurgência a existência de culpa exclusiva das vítimas, fato que estaria demonstrado pelas contradições nos depoimentos das testemunhas e pela afirmação de uma testemunha arrolada pelos autores, segundo a qual o veículo transitava em velocidade de 60km/h atrás de um ônibus e que a vítima saiu pedalando de um beco e atravessou a pista colidindo com a lateral do carro. Alegou que a vítima estava em fuga após praticar um assalto.

Reclama, se mantida a condenação, a minoração dos danos materiais e morais arbitrados aduzindo a inadequação dos valores ao caso, bem como os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Começo a análise dos fundamentos da apelação no ponto em que o recorrente afirma que a vítima do acidente estava fugindo após praticar um assalto e, por isso, não prestou a atenção devida ao cruzar a via pública.

Esse fato surgiu de um recorte de jornal anexado pelos autores. Em petição, os requerentes repudiam a matéria jornalística classificando-a como inverídica. O réu sustenta sua defesa na culpa exclusiva da vítima apoiado no fato relatado pelo periódico.

Com a devida vênia, reputo a alegação totalmente apartada dos fatos que emergem dos autos, chegando mesmo a ser inconsequente. Digo isso porque esse fato não passou de uma ilação de jornal notoriamente sensacionalista, cuja matéria não guarda a melhor técnica jornalística, contendo tão somente especulações, o que se percebe do texto grafado no futuro do pretérito: “o garoto
estaria
fugindo”, e da “declaração” de uma pessoa não identificada.

Ademais, o fato reportado pela matéria jornalística não foi mais mencionado em outro momento do processo. As testemunhas ouvidas não foram questionadas sobre ele, o inquérito instaurado em razão do atropelamento não apurou tais circunstâncias, ou seja, a defesa do réu não se empenhou em esclarecer a existência do evento, satisfazendo-se com a matéria do jornal para tratar como verdade uma ocorrência deveras duvidosa.

Por sua vez, no processo criminal ao qual respondeu o motorista da empresa ré e condutor do veículo causador do acidente, cujos termos de audiência foram juntados a estes autos antes da contestação e, portanto, submetido ao contraditório, as testemunhas ouvidas, presentes ao local do fato, foram peremptórias em afirmar que a vítima trafegava pela Avenida Bernardo Sayão (local do acidente) e que não saiu em alta velocidade de um beco, contradizendo em sua totalidade as assertivas lançadas pela matéria jornalística.

Dessa forma, o fato apontado pelo réu como impeditivo do direito do autor não restou provado, o que, na distribuição regular do ônus da prova, faz prevalecer a as assertivas dos autores quanto aos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que ficou demonstrado a ocorrência do ato ilícito configurado pela velocidade alta em que transitava o veículo e pela colisão com a bicicleta da vítima que trafegava pela lateral da avenida; o dano configurado pelo evento morte do filho dos autores; o nexo de causalidade entre o ato e o dano e a culpa do motorista do veículo, uma vez que não observou devidamente as regras de circulação de trânsito.

Todos esses elementos estão corroborados pelo depoimento das testemunhas.

Como bem afirmado pela sentença, o acidente ocorreu após tentativa do motorista de ultrapassar um ônibus que parava para embarque e desembarque de passageiros. Logo, considerando as particularidades da via onde ocorreu o sinistro, local de grande circulação de veículos leves, pesados, além de ciclistas, pedestres, carroceiros etc., a manobra executada pelo motorista deveria guardar cuidado redobrado para ser efetuada com segurança.

Por essas razões, entendo amplamente caracterizada a responsabilidade civil do requerido, devendo ser imputado a ele a obrigação de indenizar os autores pelo fato.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que
''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito
", bem como ao artigo 927, do mesmo diploma: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No que concerne ao valor dos danos materiais não há o que reparar na sentença recorrida, na medida em que o juízo de 1º grau arbitrou o quantum indenizatório nos parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos nos quais os pais ficam privados da existência de filhos menores em razão de ato ilícito. Nesses casos,
“é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”
(REsp n. 1.346.320/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

Outro precedente no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.419.241/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.

Já em relação aos danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo juízo de origem na monta de R$ 177.300,00 (cento e setenta e sete mil e trezentos reais) também se encontra dentro dos padrões estabelecidos para casos semelhantes.

A jurisprudência da Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019).

De igual modo, esta 2ª Turma de Direito Privado possui precedentes estipulando valores próximos ao arbitrado na sentença para a reparação de danos morais do evento morte. Transcrevo a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CONVENIADO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

1.

Não há como reconhecer a nulidade da sentença por ausência de realização de perícia, quando as partes, instadas a se manifestar em audiência sobre as provas que pretendiam produzir, não requereram a sua produção.

2. Testemunha arrolada pela ré que não compareceu a audiência de instrução. Manifestação da parte em petição sobre a desnecessidade de intimação da testemunha. Preclusão da prova face o seu não comparecimento ao ato.

3. Responsabilidade civil pelo evento morte tanto do nosocómio como do plano de saúde constada ante a solidariedade.

4. Dano material na modalidade de pensionamento mensal pela morte do filho. Parâmetros utilizados pelo juízo primevo em consonância com os precedentes do STJ sobre o tema.

5. Dano Moral. Valor compensatório/punitivo majorado para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correção da condenação pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento (
Súmula 362 do STJ)
, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme precedentes do STJ.

6. Honorários de sucumbência mantidos no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

7. Recurso das rés improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039678-40.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023 )

Nessa toada, o valor arbitrado na sentença está em
consonância com o princípio da razoabilidade e apresenta proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, atende às circunstâncias que envolveram os fatos, bem como leva em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não causa enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Isto posto, sou pela manutenção do valor arbitrado em sentença para reparação dos danos morais.

Por fim, o recurso se insurge contra o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Nesse ponto, e apenas nesse ponto, a sentença deve ser reformada.

De fato, a lei processual é patente ao afirmar, no artigo 85, §2º, do CPC que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, essa verba só incide sobre o valor da causa se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Sendo assim, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre a condenação imposta ao vencido.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a sentença exarada pelo juízo a quo seja alterada somente para constar que o réu fica condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado dos autores na razão de 10% sobre o valor da condenação. Ficam mantidos todos os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024